Tribunal: STF
Processo: AI 551417
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peça
 obrigatória. Cópia das contra-razões ao recurso interposto. Falta.
Inteligência do art. 544, § 1º do CPC. Agravo regimental não
provido. Não se conhece de agravo de instrumento a que falte peça
obrigatória.
2.              RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.